Tribunal: TJDFT
Processo: 0752317-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. BUSCA POR CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.
2. Passado mais de um ano desde as últimas pesquisas realizadas e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração os Princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da pesquisa de ativos em nome do devedor no SISBAJUD.
3. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo (modalidade “teimosinha”), principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, inciso X, da CF) e do sigilo de dados (art. 5o, inciso XII, da CF), integrando, portanto, os direitos da personalidade, de maneira que apenas é suscetível de mitigação em situações excepcionais, devidamente necessárias e demonstradas. In casu, a quebra de sigilo bancário com a finalidade de averiguar as faturas de cartão de crédito do agravado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, caracterizando um mero constrangimento injustificado ao devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa de ativos em nome do devedor no SISBAJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias, e no RENAJUD, caso ainda não tenha sido realizada.